Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736177-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Rodrigo Ramalho de Sousa Pires, contra decisão que deferiu a pesquisa de bens no Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (ID 206356720), integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 208948778). O agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança proposta em 2013; 2) a execução foi suspensa em 09/03/2020, em virtude da inexistência de bens para satisfazer a obrigação; 3) o art. 921 do CPC evita que a execução prossiga ad eternum de forma que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional; 4) de acordo com o § 3o do art. 921 do CPC, o desarquivamento do processo suspenso “só ocorrerá mediante pedido fundamentado do exequente, que demonstre minimamente a existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito”; 5) “após a suspensão de 1 (um) ano, os autos retornaram ao arquivo/suspensão em 14 de abril de 2021”; 6) as últimas pesquisas de bens foram infrutíferas e não foram apresentados indícios de êxito para a realização de novas buscas. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão “para que os autos voltem ao arquivo, tendo em vista que o agravado não apontou modificação das condições financeiras dos agravantes que indicassem possibilidade de sucesso concreto apto a movimentar a máquina judiciária”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora tenha sido formulado pedido de antecipação de tutela recursal (“efeito ativo”) no agravo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) No caso, o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a pesquisa no Sisbajud, o que revela pedido de efeito suspensivo, o qual passo a analisar. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, o cumprimento de sentença foi suspenso em 09/03/2020 (ID 58255390), nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, com redação anterior à Lei n. 14.195/2021. Após esse evento, não foram localizados quaisquer bens penhoráveis. A última pesquisa no Sisbajud foi realizada em 25/03/2021, sem êxito (ID 87246840). E, como se sabe, admite-se a renovação das consultas ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ainda que as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que decorrido lapso temporal razoável para que o executado tenha modificado sua condição financeira. Não há impedimento para que as consultas sejam realizadas durante a fluência do prazo prescricional, pois esse somente é interrompido na hipótese de localização de bens penhoráveis (CPC/2015 921 § 4o-A). Assim, é preciso resguardar a possibilidade de o exequente adotar as medidas necessárias para encontrar patrimônio do devedor. Em sentido semelhante: “(...) II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e INFOSEG, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso dos mecanismos eletrônicos postos à disposição do juízo, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento. (...)” (Acórdão 1889077, 07146994620248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei No presente caso, ao menos nesta apreciação superficial, tenho que o transcurso de mais de 3 anos desde a última pesquisa no Sisbajud justifica a renovação da medida. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo (CPC/2015 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual